Tribunal: TJDFT
Processo: 0714602-60.2022.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME DE SAÚDE. INAPTIDÃO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATA. LAUDO MÉDICO PARTICULAR E PERÍCIA JUDICIAL ATESTANDO A INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE FÍSICA. INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 1.015 DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL. CAPACIDADE FÍSICA COMPROVADA. REVISÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, ISONOMIA MATERIAL, IMPESSOALIDADE, MORALIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Mostra-se desarrazoada a eliminação de candidata em concurso público com base em laudo médico da banca examinadora, em razão da existência de problemas ortopédicos existentes, quando a perícia judicial confirma a plena capacidade física da candidata para o exercício do cargo pretendido.

2. A vedação à posse em cargo público de candidato aprovado que não apresenta sintomas incapacitantes ou restrições relevantes é inconstitucional, conforme entendimento do Excelso Supremo Tribunal Federal - STF no Tema 1.015 da repercussão geral.

3. O Poder Judiciário possui legitimidade para analisar a legalidade dos atos administrativos, competência que abrange o controle da pretensão de juridicidade e dos limites da razoabilidade de seus parâmetros, configurando proteção a exclusões injustas e arbitrariedades, em consonância com os princípios da isonomia material, impessoalidade, moralidade e proporcionalidade.

4. Recurso conhecido e desprovido.